Tribunal: TJDFT
Processo: 0747912-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM 2024. POSSIBILIDADE DE REMIÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA CONCLUSÃO PRÉVIA DO ENSINO MÉDIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal apresentado pelo Ministério Público contra decisão que declarou a remição de 80 (oitenta) dias em favor do agravado pela aprovação parcial em quatro áreas do conhecimento no ENEM – 2024, nos termos da Resolução n. 391 do Conselho Nacional de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a aprovação parcial no ENEM por apenado que já havia concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena autoriza a aplicação da remição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ENEM exige esforço intelectual e comprova dedicação aos estudos. A aprovação em exame que exige preparação configura atividade educativa apta a justificar a remição, independentemente de eventual certificação anterior.

4. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a compatibilidade da remição pela aprovação no ENEM ou ENCCEJA mesmo quando o apenado concluiu o nível de ensino antes do ingresso no sistema prisional, afastando óbice baseado apenas na preexistência de escolaridade.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso não provido.
__________________________________________
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput e § 5o; Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.979.591/SP (Terceira Seção); STJ, EAREsp n. 2.576.955/ES; AgRg no AREsp n. 1.741.138/DF (Min. Messod Azulay Neto); TJDFT, acórdão n. 2055366 (Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 20/10/2025).